Tribunal: TJDFT
Processo: 0001595-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade. Provas. Individualização. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Nulidade por falta de intimação da parte só ocorre se há ofensa ao contraditório e à ampla defesa -- nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (CPP, art. 563).
2 – Anulada a primeira decisão de pronúncia e proferida nova decisão de pronúncia, se a defesa não argui eventual nulidade no momento em que intimada e tomou ciência da decisão de pronúncia, tem-se por preclusa a suposta nulidade.
3 – Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Apelação provida em parte.